Tribunal: TJDFT
Processo: 0713170-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. DEFEITO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESISTÊNCIA COM RELAÇÃO A CORRÉU NÃO CITADO. HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. RÉUS REMANESCENTES. REVELIA. DECRETAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a controvérsia analisada se relacionar a fundamentos distintos daqueles indicados pela parte recorrida, não guardando vinculação com os pressupostos de admissibilidade recursal. O administrador provisório da herança representa ativa e passivamente o espólio locador, na forma do artigo 1.797, do Código Civil, bem como dos artigos 613 e 614, ambos do Código de Processo Civil, razão pela qual impende reconhecer a sua pertinência subjetiva para desconstituir a relação locatícia firmada, sendo descabido falar em ilegitimidade ativa. Inexiste irregularidade no instrumento de mandato pelo simples fato de nele constar o nome do próprio representante como outorgante, mormente porque, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, possui legitimidade ativa para a ação de despejo quem detém a posse do bem ou os poderes de representação, ainda que não figurem como partes no contrato de locação. Configura error in procedendo a decretação de revelia e o julgamento de procedência do pedido inicial sem a observância do disposto no artigo 335, § 2o, do Código de Processo Civil, em nítida ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, haja vista que, em caso de eventual desistência da ação em relação a réu ainda não citado, o prazo para resposta deveria começar a correr da data de intimação da decisão que viesse a homologar tal pleito.